Tribunal: TJSP
Processo: 2302841-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da instituição financeira à reforma da r. decisão que determinou a realização de arresto cautelar via "sisbajud". Inadmissibilidade. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Tutela de urgência concedida mantida. Ilegitimidade passiva. Questão que demanda regular dilação probatória para a sua apreciação, o que não é admissível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da instituição financeira à reforma da r. decisão que determinou a realização de arresto cautelar via "sisbajud". Inadmissibilidade. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Tutela de urgência concedida mantida. Ilegitimidade passiva. Questão que demanda regular dilação probatória para a sua apreciação, o que não é admissível nos estreitos limites deste agravo de instrumento. Bloqueio de valores excessivos. Recurso prejudicado. Excesso já desbloqueado, com autorização e liberação do bloqueio da conta da parte agravante. Decisão mantida. Agravo não provido.